Tribunal: STF
Processo: Rp 1346
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-11-09
Data de publicação: 1988-11-09

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. PROMULGAÇÃO DO NOVO
TEXTO CONSTITUCIONAL. PREJUDICIALIDADE.
SE A REPRESENTAÇÃO DISCUTE A CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS
ORDINARIAS EM FACE DA CARTA DE 1967-69, FICA ELA PREJUDICADA POR
FORÇA DA EXTINÇÃO DESSE PARAMETRO, DESDE QUE PROMULGADA A
CONSTITUIÇÃO DE 1988